Tribunal: TJDFT
Processo: 0005691-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. FURTO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCOLCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ITER CRIMINIS. DETRAÇÃO DA PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de atenuação da pena (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula no 545 do STJ).
2. Em homicídio duplamente qualificado, admite-se a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime e de outra na primeira fase da dosimetria.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em regiões vitais, mas não tendo corrido perigo de vida, é razoável a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).
5. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena.
6. Recursos conhecidos, não provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o recurso da Defesa.